Tribunal: TJES
Processo: 5004869-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004869-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANALIA VIEIRA TAPIAS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR.

(1) TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE DEMANDA INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM FACE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ADUZ, A PARTE AUTORA, QUE NÃO CONTRATOU NENHUM PRODUTO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, E QUE FORAM ENVIADOS TRÊS CARTÕES DE CRÉDITO PARA A SUA RESIDÊNCIA, SENDO DOIS ANTES DO AJUIZAMENTO E UM APÓS, E QUE INSERIU DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA NÃO AUTORIZADAS. ALÉM DISSO, INFORMA QUE NUNCA UTILIZOU O CARTÃO E VEM RECEBENDO FATURAS COM NUMERAÇÕES DIVERSAS, MAS QUE ACARRETAM NO EM APENAS UM DESCONTO. PUGNA PELA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS, EM DOBRO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA; IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SUSTENTA SOBRE A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELATA TER A AUTORA UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO E EFETUADO SAQUES COM O MESMO. EXPÕE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO REQUERIDO E, PORTANTO, O DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO MESMO À VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS QUE A PARTE AUTORA ALEGA TER SOFRIDO, O REQUERIDO ADUZ SER INEXISTENTE. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS OU, NO CASO DO ENTENDIMENTO DE CONDENAÇÃO, QUE SEJAM RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA; ACOLHIDA A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, SENDO FIXADO À MESMA O
QUANTUM
DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 - Declaro nulo os contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e do seguro prestamista previsto, e condeno o Requerido BANCO BMG S/A a restituir à parte Autora ANALIA VIEIRA TAPIAS, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente aos contratos de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada. 2 - Determino a imediata expedição de ofício ao Instituto Nacional de Previdência dos Social (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu Banco BMG S/A, dos proventos da Autora ANALIA VIEIRA TAPIAS, CPF nº. 578.845.607-04, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido BANCO BMG S/A a pagar a parte Requerente ANALIA VIEIRA TAPIAS a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. Quanto ao envio de cópia dos autos ao MPE e Delegacia do Consumidor indefiro, visto que a própria Autora pode realizar tais atos. Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito. Retifique-se o valor da causa para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má -fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.”
(4) RECURSO RÉ.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA; OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PARCIAL; NO MÉRITO, ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGA A INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO AUTOR PARA A REALIZAÇÃO DE SAQUES. EXPÕE SOBRE A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA IMPOSTA.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO.
EM SEDE RECURSAL, A REQUERIDA PLEITEIA PELA REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA, PEDIDO ESTE QUE, A MEU VER, DEVE SER ACOLHIDO. OBSERVO QUE, NO PRESENTE CASO, A MATÉRIA FÁTICA OBJETO DE DISCUSSÃO NÃO FOI DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL, POSTO QUE A AUTORA EM SUA PEÇA INICIAL, ALEGA NUNCA TER SOLICITADO OS CARTÕES DE CRÉDITO OBJETOS DA LIDE, DANDO A ENTENDER QUE NUNCA CELEBROU OS CONTRATOS OBJETO DE DISCUSSÃO, ENQUANTO A REQUERIDA, EM SUA DEFESA, ACOSTA AOS AUTOS OS CONTRATOS ASSINADOS DE FORMA SIMILAR AO QUE CONSTA NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA E NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO OUTORGADO A SEUS ADVOGADOS. O QUE VERIFICO, SÃO PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NAS ASSINATURAS CONSTANTES NOS OBJETOS CONTRATUAIS, QUE NÃO PERMITEM, SEM UMA ANÁLISE TÉCNICA, VERIFICAR A VERACIDADE OU NÃO DAS MESMAS. DIVERSAMENTE DE OUTROS CASOS, ONDE SE DISCUTEM VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO, NO CASO EM TELA, NEGA-SE A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS, O QUE IMPÕE, COM ISSO, A EXTINÇÃO DO FEITO, POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER REFORMADA.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(8)
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95.
(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.